Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1366243. TEMA 1.234 E TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM REGISTRO NA ANVISA. UPADACITINIBE. REQUISITOS. CUMULATIVIDADE. AVALIAÇÃO DO CUSTO-EFETIVIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. VEDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243/SC (Tema 1.234) em conjunto com o Recurso Extraordinário n.o 566.471/RN (Tema 6).
3. Conquanto a apelante tenha logrado êxito em comprovar o preenchimento dos demais requisitos para compelir o ente estatal a fornecer medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado pelo SUS para o tratamento da moléstia que acomete a sua saúde, o entendimento vinculante é expresso acerca da cumulatividade dos requisitos. 3.1. Desse modo, a recomendação do Conitec pela não incorporação do upadacitinibe para o tratamento de adultos com dermatite atópica moderada a grave, motivada pela ausência de custo-efetividade para a realidade de saúde pública brasileira, obsta o fornecimento do medicamento em sede de demanda judicial.
4. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
5. Recurso conhecido e não provido.